Tribunal: TJSP
Processo: 1124927-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Extravio temporário de bagagens. Ressarcimento de contrato de seguro. Transporte aéreo internacional de passageiros. Seguradora sub-rogada. Aplicação da Convenção de Montreal, conforme entendimento do STF, no julgamento conjunto do RE no 636.331/RJ e do ARE no 766.618/SP. Responsabilidade contratual e objetiva da companhia aérea. Reconhecimento. Reembolso das quantias

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Extravio temporário de bagagens. Ressarcimento de contrato de seguro. Transporte aéreo internacional de passageiros. Seguradora sub-rogada. Aplicação da Convenção de Montreal, conforme entendimento do STF, no julgamento conjunto do RE no 636.331/RJ e do ARE no 766.618/SP. Responsabilidade contratual e objetiva da companhia aérea. Reconhecimento. Reembolso das quantias desembolsadas para aquisição de bens em substituição aos contidos nas bagagens. Caso em que a prova documental permite concluir pela razoabilidade dos produtos adquiridos. Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.